Tribunal: TCU
Processo: 001.292/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4597/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.292/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Alberto da Silva Goncalves (XXX.364.798-XX); Antonio Carlos Borges dos Santos (XXX.319.885-XX); Carlos Roberto Ferreira Gervasio (XXX.949.527-XX); Cristovao Rodolfo de Jesus da Cunha (XXX.877.918-XX); Elismar Travassos (XXX.825.122-XX); Evaristo de Sena Rosa (XXX.664.842-XX); Francisco Alves de Oliveira (XXX.781.092-XX); Gilmar Ferreira Reis (XXX.536.467-XX); Jair Azevedo de Oliveira (XXX.344.937-XX); Paulo Roberto do Nascimento (XXX.666.228-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.